Tribunal: TJSP
Processo: 0002497-39.2014.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
Ação julgada procedente. Inconformismo da ré agência de turismo.
1. Preliminar. Citação por edital. Cabimento. Apelante que se encontrava em local ignorado. Exaurimento dos meios possíveis para sua localização. Ato que não padece de vícios.
2. Falta de emissão de passagem aérea que acarretou a perda de compromisso inadiável na

Ementa:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
Ação julgada procedente. Inconformismo da ré agência de turismo.
1. Preliminar. Citação por edital. Cabimento. Apelante que se encontrava em local ignorado. Exaurimento dos meios possíveis para sua localização. Ato que não padece de vícios.
2. Falta de emissão de passagem aérea que acarretou a perda de compromisso inadiável na cidade de destino. Autor não conseguiu empreender viagem rápida para participar do velório e enterro de sua mãe falecida.
Responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento pelo vício do serviço. Aplicação do art. 14 do CDC. Responsabilidade da agência de turismo reconhecida.
3. Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de serviços. Indenização fixada de forma razoável em R$15.000,00, que não comporta redução. Ausente pedido de majoração.
Sentença mantida. Recurso desprovido.